Tribunal: TJDFT
Processo: 0701869-57.2025.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701869-57.2025.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ZUX HOLDING LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ITBI. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PRECEDENTE DO CONSELHO ESPECIAL DO E.TJDFT. VINCULAÇÃO. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado com o objetivo do reconhecimento da imunidade tributária relativa à cobrança do ITBI sobre transferência de propriedade imobiliária destinada à integração de capital social de empresa dedicada à compra e venda de imóveis. II. Questão em discussão 2. Cinge-se a questão em discussão em verificar se a transmissão de propriedade imobiliária destinada à integralização do capital social de empresa dedicada à compra e venda de imóveis configura fato gerador para a cobrança do ITBI não abarcado pela imunidade tributária estabelecida pelo artigo 156, §2o, I, da Constituição Federal. III. Razões de decidir 3. A Corte Especial do E. TJDFT, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0705115-03.2021.8.07.0018 em abril de 2023 ressaltou que: “4. No julgamento do Tema 796 da Repercussão Geral, RE no 796.376/SC, o Supremo Tribunal Federal consignou, nas razões de decidir do voto condutor do acórdão, que “a exceção prevista na parte final do inciso I, do § 2o, do art. 156 da CF/88 nada tem a ver com a imunidade referida na primeira parte desse inciso”. 4. Assim, a Corte Especial elucidou que a imunidade do ITBI nas hipóteses de integralização do capital social é incondicionada, visto que a ressalva acerca da atividade preponderante aborda somente as hipóteses de “transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa Jurídica”. 5. Nos termos do artigo 927, V do CPC: “Os juízes e os tribunais observarão: (...) V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.” 6. Embora interpostos Recursos Especial e Extraordinário em face do acórdão no 1684813 proferido pelo Conselho Especial, não há notícia da atribuição de efeito suspensivo que impeça a sua eficácia. 7. Uma vez que o capital social se destina à garantir o funcionamento da empresa, os bens ou direitos destinados à sua composição devem ser equivalentes ao objeto social, sendo que o eventual excesso de valor da propriedade quando comparado àquele dedicado ao capital social representará reserva de capital e, por consectário, estará sujeito à tributação em questão (RE no 796.376 - Tema 796 -, com repercussão geral reconhecida), observado o necessário procedimento administrativo, nos termos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp no 1.937.821/SP (tema no 1.113). IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A imunidade tributária quanto à incidência do ITBI sobre a transferência de propriedade imobiliária destinada à integralização do capital social de pessoa jurídica é incondicionada, observada a possibilidade de tributação sobre eventual excesso de valor. ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 156, §2o, I; CTN, arts. 36 e 37, artigo 3o, §1o, da Lei Distrital no 3.830/2006. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1684813, Rel. Des. Cesar Loyola, Conselho Especial, 11.4.2023; TJDFT Acórdão 2001436, 0712712-52.2023.8.07.0018, Rel: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, 28/05/2025. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 36, incisos I e II, e 37, caput e § 1o, ambos do Código Tributário Nacional, argumentando, em síntese, que a imunidade tributária, em relação ao ITBI incidente sobre a transferência de bens imóveis para a integralização do capital social da pessoa jurídica, está condicionada ao não exercício da atividade de compra, venda e locação de bens imóveis pela empresa. Afirma que tal condicionante referente à atividade preponderante abrange tanto às operações em que a incorporação do bem ocorre em razão da integralização do capital, quanto nas operações em que aquela se dá em face de cisão, fusão ou extinção de pessoa jurídica. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando afronta ao artigo 156, inciso II, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, pugnando pelo sobrestamento do recurso em razão do Tema 1.348 do STF. Ao final, requer a fixação dos honorários advocatícios recursais, bem como que as publicações sejam feitas em nome do Procurador MARCOS DE ARAÚJO CAVALCANTI, OAB/DF 28.560. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à indicada contrariedade aos artigos 36, incisos I e II, e 37, caput e § 1o, ambos do Código Tributário Nacional. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à suposta violação ao artigo 156, inciso II, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no que diz respeito à discussão “à luz do artigo 156; § 2o; I, da Constituição Federal se a imunidade do ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição, para a transferência de bens e direitos em integralização de capital social é assegurada para empresas cuja atividade preponderante é compra e venda ou locação de bens imóveis” (RE 1.495.108 - Tema 1.348), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação, tendo em vista o convênio firmado pelo DISTRITO FEDERAL com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002